Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734376-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO AGRAVADO: DEJAIR JOSE BORGES D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 46422377, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que não o recuso em questão não encontra-se relacionado no rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil – CPC, de modo que eventual pedido nesse sentido fica, desde já, indeferido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator